Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713889-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA VIEIRA RODRIGUES ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido antecipação da tutela recursal, interposta por JULIANA VIEIRA RODRIGUES ALVES contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais (ID 58231893). A antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar aos réus Distrito Federal e Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC que atribuam a pontuação das questões 7, 8 e 9 da Prova Tipo “A” em favor da autora e procedam a sua devida reclassificação, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva, desde que observada a ordem de classificação até a 500a colocação para o cadastro de reserva e atendidos os demais critérios do edital (D 58599138). A apelada FUNATEC informa que todas as ações que a competem foram integralmente cumpridas e que a publicação da retificação do resultado final do certame, com a inclusão do candidato, depende, exclusivamente, do Distrito Federal (ID 6105303). Intime-se a apelante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre as informações apresentadas pela FUNATEC. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator